Tribunal: TJMT
Processo: 1025443-50.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025443-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra o Patrimônio, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[A. C. C. F. - CPF: 076.137.301-23 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LAURA DE PAULA PEREIRA - CPF: 955.100.011-00 (VÍTIMA), ADILSON RODRIGUES - CPF: 559.609.369-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE – ATO INFRACIONAL COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 108, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ECA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA PRATICADA PELA PACIENTE – HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO ART. 122, I E II, DO ECA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 174 DO ECA – ORDEM DENEGADA.

“Em se tratando de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, é possível a aplicação da medida de socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente”.

(AgRg no HC 763.269/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ),
(AgRg no HC n. 790.001/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor da adolescente

infratora
Ana Clara Cruz Ferreira
, tirado de decisão que decretou a internação provisória da paciente, nos autos do Procedimento de Ato Infracional n. 1034575-25.2023.8.11.0003 (PJe), em razão da suposta prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos pelo art. o 157, §2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Colhe-se dos autos que a paciente teve sua internação provisória decretada em 15/10/2023, encontrando-se recolhido no Centro de Atendimento Socioeducativo de Cuiabá-Feminino/MT.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta
constrangimento ilegal,
ao argumento de que o
decisum
foi proferido à míngua de fundamentação idônea, tendo o juízo
a quo
se utilizado tão somente da gravidade abstrata das infrações supostamente cometidas, sem considerar as peculiaridades do caso.

Pede o deferimento liminar, para que seja revogada a internação provisória da paciente, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da internação.
No mérito, postula-se a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A liminar foi indeferida (Id. 187983183).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
188463162
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”.
Id. 190519178.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão refere-se à decretação de internação provisória com base na acusação do cometimento de ato infracional equiparado ao crime de roubo qualificado
com emprego de arma de fogo em concurso de pessoas
, em que a impetrante alega tratar-se de medida desproporcional diante da ausência de gravidade da infração.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“
em se tratando de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, é possível a aplicação da medida de socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente
”.

(AgRg no HC 763.269/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ),
(AgRg no HC n. 790.001/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023) Destaquei

Na hipótese, consta nos autos que o Ministério Público ofertou representação em face de Ana Clara Cruz Ferreira, dando-a como incurso na prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo qualificado, concurso de duas ou mais pessoas, com emprego de arma de fogo.

Em 15/10/2023, o juízo
a quo
recebeu a representação e, atendendo a pedido do
parquet
, decretou a medida de internação provisória, nos seguintes termos:

“
Trata-se de REPRESENTAÇÃO oferecida pelo representante do Ministério Público, alegando, em síntese, que a adolescente ANA CLARA CRUZ FERREIRA, no dia 15 de outubro de 2023, por volta de 01h45min, nesta cidade, juntamente com outros, praticou o delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Narra, ainda, que o veículo e os pertences das vítimas foram encontrados em poder da adolescente e seu companheiro Vitor Alves da Silva.

Por fim, o Promotor de Justiça requereu a internação provisória da adolescente, nos termos do 174 c. c. 108, in fine e artigo 122, inciso II, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente (id. 131773497).

DECIDO.

Primeiramente, consigno que o Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional, preenche os requisitos legais, por isso o HOMOLOGO para que produza seus efeitos legais No tocante ao pedido pela internação provisória da adolescente, passo à análise.

No tocante ao pedido pela internação provisória da adolescente, passo à análise.

(...)

Destarte, temos que a representada foi encontrada no veículo e na posse dos objetos roubados, bem como houve o reconhecimento da mesma pelas vítimas, tendo, assim, supostamente, praticado o ato infracional análogo ao crime de roubo (art. 157 - § 2º-A - I e art.157 - § 2º - II, CP), imperioso se faz a manutenção de sua internação para a garantia da ordem pública.

O crime de roubo, por ser praticado mediante violência e grave ameaça, nos permite a aplicação da internação provisória, nos termos do artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante do exposto, RECEBO A REPRESENTAÇÃO em consonância com o parecer ministerial, e DECRETO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA da adolescente ANA CLARA

CRUZ FERREIRA, devidamente qualificada, com fundamento no artigo 184 e artigo 122, I, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando deverá a autoridade policial, salvo determinação em contrário, colocar de imediato a adolescente em liberdade”.

Id. 187825185.

No caso sob apreciação, noto que o magistrado prolator do
decisum
acima transcrito se reportou à admissibilidade prevista no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, visto que cuida-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa [roubo qualificado com emprego de arma de fogo em concurso de pessoas], o qual admite a imposição da medida socioeducativa de internação.

Quanto aos requisitos para sua decretação provisória, extrai-se do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente que se trata de internação limitada ao prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, baseada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, com a demonstração da necessidade imperiosa da medida [art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente].

Atendendo a esses preceitos, também se condiciona a aplicação da medida cautelar em questão à necessidade de se garantir a segurança pessoal do menor ou a manutenção da ordem pública, sempre que a gravidade do ato infracional e a repercussão social do fato assim recomendarem (art. 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Nota-se que a medida socioeducativa consistente em internação se mostra adequada, tendo sido aplicada considerando a gravidade dos atos praticados, a fim de se evitar que novos comportamentos infracionais sejam cometidos pela menor, gerando risco a ela, à sua família e à sociedade.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. CONDUTA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, por enquadrar-se na previsão do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/1990, mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da conduta.

2.
A Corte local, após análise exauriente da situação concreta, concluiu que a aplicação da medida socioeducativa de internação seria imprescindível na hipótese em apreço, pois o fato praticado foi considerado concretamente grave, em companhia de terceiro não identificado, mediante grave ameaça à pessoa com uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 809.918/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) Destaquei

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ART. 122, I, DO ECA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, considerou devida a imposição de internação ao adolescente pelo ato infracional praticado se amoldar à hipótese do art. 122, I, do ECA.

2. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC 771.427/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 24/11/2022)

Destaquei

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO E

CONCURSO DE AGENTES. INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível a aplicação da medida socioeducativa de internação na hipótese de ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo
, ainda que o adolescente seja primário.

2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC 593.651/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 20/09/2021) Destaquei

Por seu turno, o Supremo Tribunal de Justiça robustece a vertente apreciada, na lição trazida pela Eminente Ministra Rosa Weber, de que cabe a
“
Imposição da medida socioeducativa de internação a adolescente pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do CP
)”.
(RHC 122125, Relator(a): Ministra ROSA WEBER) Destaquei

Dessa forma, verifico que não ficou demonstrada a ilegalidade na decretação da internação provisória, pelo contrário, a decisão hostilizada encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em caso semelhante, eis o entendimento
dos Tribunais Pátrios, confira-se
:

“
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 108 DO ECA.NO CASO EM COMENTO, A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA FOI, FUNDAMENTALMENTE, DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA ATUAÇÃO DO PACIENTE, PREVALECEM OS CRITÉRIOS DA MEDIDA, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO E A DENEGAÇÃO DA ORDEM NO WRIT
. PRECEDENTES DESTA CORTE.ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(TJ-RS - HC: 52130415220238217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 17/07/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023) Destaquei

Registra-se ainda, o fato de que a paciente responde a outro procedimento infracional pela prática de conduta análoga a furto tentado (1023901-56.2021.8.11.0003), o que, novamente, recomenda a internação, dada a reiteração na prática de infrações.

E do STJ, extraio:

“[...] 2. “A medida de internação provisória somente pode ser aplicada quando presentes as hipóteses dos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo os quais devem estar presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser demonstrada a necessidade imperiosa da medida e o ato infracional tenha sido cometido mediante grave ameaça ou

violência a pessoa,
por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.”
(HC 337.610/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 4/10/2016).

3. O ato infracional a que responde o agravante envolve grave ameaça ou violência à pessoa, no caso, o latrocínio tentado, o que justifica a medida de internação provisória com base no art. 122, I, do ECA”.
(STJ - AgRg no RHC n. 171.271/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022) Destaquei

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Logo, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da internação provisória da paciente nesta oportunidade.

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023